Tribunal: TJSP
Processo: 0001106-25.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo em execução penal ajuizado pelo Ministério Público. Preliminar. Instrução Deficitária. Recurso instruído de modo suficiente à apreciação da controvérsia. Preliminar Rejeitada.
Mérito: Progressão ao regime aberto. Pagamento da multa cumulativa que não é requisito para a progressão ao regime semiaberto (Art. 112 da LEP). Art. 118, parágrafo 1o da LEP e 36, parágrafo 2o, do CP, que dizem

Ementa:
Agravo em execução penal ajuizado pelo Ministério Público. Preliminar. Instrução Deficitária. Recurso instruído de modo suficiente à apreciação da controvérsia. Preliminar Rejeitada.
Mérito: Progressão ao regime aberto. Pagamento da multa cumulativa que não é requisito para a progressão ao regime semiaberto (Art. 112 da LEP). Art. 118, parágrafo 1o da LEP e 36, parágrafo 2o, do CP, que dizem respeito a quem já esteja no regime aberto, não o contrário. Precedente do STF que teve como parâmetro crime praticado contra a Administração Pública. Agravado condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", c/c 40, ambos da Lei no 11.343/2006. Pena de multa a ser adimplida pelo condenado após a progressão ao regime aberto. Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001106-25.2020.8.26.0154, da Comarca de Jales, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS ANTONIO DE
OLIVEIRA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001106-25.2020.8.26.0154 -Voto no 1.963
2
Agravo de Execução n° 0001106-25.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Marcos Antonio de Oliveira Cruz
Comarca: Jales
Juíza: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto n. 1.963
Agravo em execução penal ajuizado pelo Ministério Público.
Preliminar. Instrução Deficitária. Recurso instruído de modo
suficiente à apreciação da controvérsia. Preliminar Rejeitada.
Mérito: Progressão ao regime aberto. Pagamento da multa
cumulativa que não é requisito para a progressão ao regime
semiaberto (Art. 112 da LEP). Art. 118, parágrafo 1o da LEP e
36, parágrafo 2o, do CP, que dizem respeito a quem já esteja no
regime aberto, não o contrário. Precedente do STF que teve
como parâmetro crime praticado contra a Administração
Pública. Agravado condenado pela prática do crime previsto no
artigo 33, “caput”, c/c 40, ambos da Lei no 11.343/2006. Pena
de multa a ser adimplida pelo condenado após a progressão ao
regime aberto. Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso de
agravo em execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, contra a r.decisão de fls. 19/22 que deferiu o pedido de
progressão ao regime aberto formulado pelo sentenciado.
Em suas razões recursais (fls. 1/14), o representante do
Ministério Público pretende a cassação da decisão, argumentando que a progressão de
regime foi deferida sem que tenha havido o pagamento da pena de multa, requisito este
que entende ser indispensável.
Contraminuta às fls.33/39, alegando, o não conhecimento
do recurso por irregularidade formal, o que acarreta, no seu entendimento, prejuízo ao
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Mantida a r. decisão ora agravada (fls. 40/42), os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001106-25.2020.8.26.0154 -Voto no 1.963
3
foram remetidos à PGJ, que opinou pelo provimento do recurso (fls. 68/77).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, cabe destacar que a preliminar suscitada pela
defesa não vinga, pois, ao inverso do que se sustenta, o recurso traz em seu bojo as
peças necessárias para a análise da controvérsia, não se cogitando, por conseguinte, de
violação aos princípios constitucionais do contraditório ou da ampla defesa.
Dito isto, afasto referida preliminar.
Consta dos autos que o agravado, condenado às penas de 5
(cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 1 (um) ano de detenção, em regime
semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, por infração ao disposto
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, e nos artigos 12, “caput”, da Lei no
10.826/2003 e 28, “caput”, inciso II, da Lei no 11.343/2006, ambos c/c artigo 69,
“caput”, do Código Penal, com TCP previsto para 26/12/2020 (fls. 15/18), foi
progredido ao regime aberto, independentemente da verificação de suas condições para
o pagamento da multa (fls. 19/22).
Ressalta-se, por oportuno, que não pesa controvérsia, na
espécie, acerca dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da progressão de
regime, uma vez que a eminente Magistrada das Execuções Criminais já os considerou
satisfeitos, sendo certo que o julgado, nessa parte, quedou-se a salvo de irresignação
ministerial.
O Ministério Público pleiteia a cassação da r. decisão que
deferiu a progressão de regime ao agravado, sem dele exigir o prévio recolhimento da
pena de multa.
Todavia, o recurso ministerial não comporta provimento.
Explico.
Conforme prevê o art. 112 da LEP, a pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência do sentenciado para
o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o sentenciado tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001106-25.2020.8.26.0154 -Voto no 1.963
4
cumprido, a depender do caso, um dos lapsos temporais exigidos nos incisos I ao VIII
do referido artigo, e tiver bom comportamento carcerário.
Ou seja, são requisitos básicos obrigatórios para a
progressão de regime o cumprimento de lapso temporal e o bom comportamento
carcerário, e, quando se tratar de crimes praticados contra a Administração Pública, há
ainda a necessidade de comprovação da reparação do dano ou devolução do produto do
ilícito praticado.
A par disso e respeitado o entendimento esposado em
sentido contrário, a falta de adimplemento da pena de multa (aplicada cumulativamente)
não impede a progressão de regime, mesmo porque, como visto, não se trata de
requisito previsto em lei.
Nesse sentido também tem entendido este TJSP:
Agravo em execução penal. Ministério Público.
Progressão ao regime aberto. O pagamento da pena de
multa é requisito à progressão de regime apenas nos
delitos praticados contra a Administração Pública.
Impossibilidade
econômica
de
pagamento
pelo
sentenciado, condenado pela prática dos delitos de
estelionato e de uso de documento falso. Pena de multa a
ser adimplida pelo condenado após a progressão do
regime aberto. Precedentes do STF e desta Corte de
Justiça. Recurso de agravo em execução desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
Penal
n°
0000581-43.2020.8.26.0154;
Relator
(a):
CESAR
AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020). Ainda:
Precedentes desta Corte: Agravo em Execução nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001106-25.2020.8.26.0154 -Voto no 1.963
5
7002734-84.2017.8.26.0073, 7002500-02.2017.8.26.0073,
7000015
92.2018.8.26.0073
e
7000403-29.2017.8.26.0073.
Outrossim, ainda que seja certo que o Supremo Tribunal
Federal - no precedente citado nas razões recursais -, tenha proclamado que o
inadimplemento deliberado da sanção pecuniária, por constituir inobservância de
condição imposta ao recluso, impossibilita a progressão de regime, não é menos certo
que também então se ressaltou que a orientação, respeitante a um crime contra a
Administração Pública cometido por indivíduo com situação econômica privilegiada,
não se aplica quando não há comprovação da situação financeira do apenado que.
Confira-se:
Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento
deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que o
inadimplemento
deliberado
da
pena
de
multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada
pela
comprovação
da
absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a
multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental
desprovido (STF - Agravo Regimental EP 16/DF, Pleno,
Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 15/04/2015), grifei.
Importa
consignar,
ainda,
que
o
sentenciado
é
representado pela Defensoria Pública, fato que indica hipossuficiência, além e se
encontrar custodiado desde 21 de julho de 2014 (fls. 16), parecendo mesmo improvável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001106-25.2020.8.26.0154 -Voto no 1.963
6
que ele contasse com recursos financeiros suficientes à quitação do montante ao qual
fora condenado, de sorte que a imposição de seu prévio adimplemento constitui óbice
injusto e desproporcional.
Desse modo, estando preenchidos os requisitos legalmente
exigidos para a progressão de regime, não cabe ser revista a decisão de primeiro grau,
não havendo que se falar, portanto, em não aplicação da resolução n° 616/2013 do
Órgão Especial deste Tribunal e tampouco em violação ao direito do Ministério Público
em verificar a situação econômica do agravado, pois, como dito, não há necessidade de
pagamento da multa para progredir de regime, sem contar que nada impedirá que a
cobrança da multa se dê quando o apenado encontrar-se já no regime menos rigoroso, aí
sim se podendo falar em eventual descumprimento do parágrafo único do art. 118 da
LEP e parágrafo 2o do art. 36 do Código Penal, os quais, frise-se, referem-se ao
sentenciado em cumprimento de pena no regime aberto que, comprovadamente,
ostentando condições financeiras para o adimplemento da pena de multa, deixe de fazê-
lo.
Em arremate, analisando os fatos e o Direito apresentados,
dou por pré-questionada toda a matéria trazida a Juízo, para fim de eventual
interposição de recurso às Cortes Superiores.
Ante todo o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR